Tribunal: TJDFT
Processo: 0724766-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE. DEVEDOR REPRESENTADO PELA CURADORIA ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou o pedido de publicação de edital para intimação de penhora em ação de execução de título extrajudicial.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. O artigo 841 do CPC não exige a publicação de edital para intimação da penhora do devedor representado pela Curadoria Especial.
4. É incontestável que a Curadoria Especial teve ciência da penhora e, portanto, possibilidade de apresentar defesa, garantido a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.